Tribunal: TJDFT
Processo: 0039941-65.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0039941-65.2012.8.07.0001 APELANTE: SUELY CARDOSO APELADO: LINDINALVA SOUZA MENEZES GONCALVES, EDSON DA SILVA LIMA ESPÓLIO DE: GERALDO LAURENTINO DA SILVA, LINDAURA DA SILVA LIMA, JONATHAN CARDOSO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Apelante, em suas razões recursais (Id. 78201532), requereu o benefício da justiça gratuita. Contudo, limitou-se a alegar que é pessoa idosa, portadora de graves enfermidades, semi-analfabeta e em situação de carência, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo, ainda que de valor módico, sem, entretanto, instruir o pedido com documentos idôneos que comprovem a alegada hipossuficiência econômico-financeira. Dessa forma, para a devida apreciação do pleito, deverá a Apelante apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, os dois últimos comprovantes de rendimentos, extratos bancários referentes aos meses de setembro e outubro de 2025, faturas de cartão de crédito, declaração de imposto de renda do exercício de 2025 (ano-calendário 2024), bem como comprovantes de despesas com medicação e aluguel. Na hipótese de impossibilidade de apresentação da documentação exigida, deverá ser efetuado o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora